Tribunal: TJMT
Processo: 1016487-84.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1016487-84.2019.8.11.0000
RECORRENTE ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO
RECORRIDO AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 44004979) interposto por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 33687978):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL, A FIM DE PROPICIAR A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E O RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRETENSÃO DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS INVASÕES E DATAS DE SUAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – CARÁTER DESNECESSÁRIO – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.” (N.U 1016487-84.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 35133479), foram rejeitados conforme ementa de ID 40849962.
Alega violação aos artigos 369, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que as partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão e convencimento do juiz, e em absoluta consonância com o direito a uma decisão justa e fundamentada.
Recurso tempestivo (ID 44138965) e preparado (ID 44185991).
Contrarrazões juntadas conforme ID 46942451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...) 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Suposta violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a inexistência de adequada fundamentação da decisão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Pela análise das razões apresentadas, tem-se que o recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição, pois a decisão embargada foi clara e suficientemente fundamentada.
Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:“[...]Infere-se dos autos que, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, o Juízo a quo deferiu o pedido formulado pela parte agravada - vendedora da área, cujo negócio foi desfeito por decisão judicial - para que fosse realizada a inspeção judicial no imóvel rural com o propósito de identificar a situação atual, delimitando a área total e benfeitorias, de modo a propiciar a liquidação da sentença, com o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita. Na mesma decisão, indeferiu a pretensão do ora agravante, de que fosse verificado pelo perito responsável pela inspeção judicial possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, sob o fundamento de que no atual momento processual tal diligência não se mostra necessária, uma vez que o intuito é averiguar as condições do imóvel para o cumprimento das determinações do Juízo. Foi consignado, ainda, que o pedido realizado pelo ora agravante poderia ser revisto em eventual liquidação de sentença. Pois bem. Tenho que não assiste razão ao agravante. Sabe-se que o Julgador possui poder instrutório, portanto lhe é facultado indeferir a realização de atos protelatórios e inúteis ao deslinde da causa, a teor do que estabelece o parágrafo único do art. 370 do CPC:“ Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” Ademais, a controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), sendo sedimentado o entendimento de que “O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria)” (STF - AgR-segundo ARE: 1114179 SP – SÃO PAULO 0010769-46.2011.4.03.6181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de
Julgamento: 10/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 15.05.2019/destaquei).Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de providência formulado pelo ora agravante, tendo em conta que a perícia judicial somente foi determinada com o propósito de identificar a situação atual do imóvel rural para delimitar a área total e as benfeitorias, de modo a propiciar o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita. A passo que, a inspeção judicial acerca de possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, além de não ter pertinência com o litígio em questão - que é o desfazimento da avença e o retorno das partes ao estado anterior, poderá tumultuar a realização da perícia técnica, protelando ainda mais o desfecho da ação. Como já pontuado, o Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Assim, entendendo o julgador de primeiro grau que, no momento, são impertinentes as providências requeridas pelas partes na solução do litígio, não há se cogitar do pretendido deferimento.” (destaquei).
Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso.” (ID 40849960 – p.4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 369 do CPC, a parte Recorrente defende que as partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão e convencimento do juiz.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Ademais, a controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), sendo sedimentado o entendimento de que “O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1o do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria)” (STF - AgR-segundo ARE: 1114179 SP - SÃO PAULO 0010769-46.2011.4.03.6181, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 10/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-101 15.05.2019/destaquei).
Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de providência formulado pelo ora agravante, tendo em conta que a perícia judicial somente foi determinada com o propósito de identificar a situação atual do imóvel rural para delimitar a área total e as benfeitorias, de modo a propiciar o retorno das partes à situação anterior à avença desfeita. A passo que, a inspeção judicial acerca de possíveis invasões no imóvel e as respectivas datas, além de não ter pertinência com o litígio em questão - que é o desfazimento da avença e o retorno das partes ao estado anterior, poderá tumultuar a realização da perícia
técnica, protelando ainda mais o desfecho da ação.
Como já pontuado, o Juiz é o destinatário da prova pericial, a teor do que estabelece o art. 370 do Código de Processo Civil, cabendo a ele decidir sobre a pertinência ou impertinência de providências a ser realizadas pelo perito, indeferindo aquelas desnecessárias ao deslinde da causa ou as que serviriam apenas para retardar o desfecho da ação, fugindo à finalidade do momento, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Assim, entendendo o julgador de primeiro grau que, no momento, são impertinentes as providências requeridas pelas partes na solução do litígio, não há se cogitar do pretendido deferimento.” (ID 33687976 – p.4/5)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO NA ORIGEM. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REGRAS DO EDITAL. SÚMULA 5/STJ.
1. [...] 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 369 e 370 do CPC/2015, uma vez que os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
3. Além disso, o art. 370 do CPC/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.
4. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1755346/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX